Tribunal: TJMT
Processo: 1001343-03.2020.8.11.0108
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001343-03.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO - CPF: 067.506.451-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM MOTIVADA POR MERA "ATITUDE SUSPEITA", SEM ELEMENTOS OBJETIVOS. ILICITUDE DA PROVA RECONHECIDA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame:
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto. Sustenta-se, em preliminar, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, pugna-se pela absolvição por insuficiência de provas, ou, alternativamente, pela desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei ou aplicação do tráfico privilegiado.

II.
Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em (I) verificar a existência de nulidade na busca pessoal realizada sem elementos objetivos que configurassem fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; e (II) definir se, reconhecida a nulidade, é possível a absolvição do apelante pela ausência de provas lícitas.

III.
Razões de decidir:

3. A busca pessoal depende de fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, não sendo suficiente a genérica alegação de "atitude suspeita", como reconhecido pelo STJ no RHC 158.580/BA e em outros precedentes.
4. No caso, os policiais não especificaram quais comportamentos justificariam a abordagem e, em juízo, sequer recordaram os fatos, o que evidencia a ausência de justa causa.

5. A ilicitude da busca contamina todas as provas subsequentes, por aplicação do art. 157, §1o, do CPP, impondo-se a absolvição, nos termos do art. 386, II, do mesmo diploma legal.

IV.
Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A realização de busca pessoal sem fundada suspeita concreta e objetiva constitui nulidade processual, tornando ilícitas todas as provas derivadas do ato, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.

2. A simples menção a ‘atitude suspeita’, desacompanhada de descrição fática, não legitima a abordagem pessoal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, §1o, e 244; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 386, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no HC 884358/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/08/2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1023546-49.2021.8.11.0002, Rel. Des. Christiane Da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 29/10/2025; e,
TJMT, N.U 1000192-30.2025.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006
, à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 03 de novembro de 2020, por volta das 19h20min, na Avenida dos Trabalhadores, Centro, na cidade de Tapurah/MT, o apelante foi abordado por policiais militares por estar em "atitude suspeita", ocasião em que foram encontrados em seu bolso 15 (quinze) invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 12,00 (doze reais) em moeda corrente.

Em suas razões recursais, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da busca pessoal
realizada pelos policiais militares, por ausência de fundada suspeita, o que tornaria ilícitas todas as provas dela derivadas.

No
mérito
, pleiteia a
absolvição
por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a
desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei no 11.343/2006).

Alternativamente, requer o
reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006), a
fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal
, a imposição do
regime aberto
, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a isenção das custas processuais.
(ID 333679393).

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
. (ID 333679396).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
(ID 341217893).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, por ausência de fundada suspeita, o que tornaria ilícitas todas as provas dela derivadas.

Após detida análise dos autos, verifico que
assiste razão à defesa
.

O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que:

"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

Como se vê, a busca pessoal sem mandado judicial somente é permitida em situações excepcionais, dentre as quais quando houver "
fundada suspeita
" de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

No caso em análise, a abordagem policial foi justificada apenas pela menção genérica de que o apelante estaria em "
atitude suspeita
", sem qualquer especificação objetiva sobre quais comportamentos teriam despertado a desconfiança dos policiais.

Conforme consta da denúncia:

"... no dia dos fatos acima mencionado, durante patrulhamento, a equipe da Polícia Militar se deparou com o denunciado LEANDRO CÉSAR PEREIRA MEDRADO em atitude suspeita trafegando pela Avenida dos Trabalhadores, no cruzamento com a Avenida Paraná, Centro, nesta urbe, pelo que os policiais decidiram assim abordá-lo."

Na fase policial, os policiais militares que participaram da diligência, apenas, mencionaram que o suspeito estava transitando na avenida em “atitudes suspeitas”, não esclarecendo qual a atitude que se referiam.

Neste sentido, vejamos as declarações do Policial Militar
Rinaldo Athilla Coelho Teodoro:

“...
QUE A Gupm em rondas se deparou com o suspeito transitando na avenida dos trabalhadores em atitudes suspeitas;
que ao realizar a devida abordagem policial fora localizado no bolso de sua bermuda 15 invólucros de substância análoga a pasta base e 12 reais em moeda corrente, bem como foi constatado que o suspeito faz uso de tornozeleira eletrônica porém a mesma encontra-se desligada, sem sinais de rompimento; (...) cabe ressaltar que o suspeito já é conhecido pelas guarnições policiais deste município pela prática de vários crimes dentre eles tráfico de drogas e receptação;..”. (Fase Policial – Testemunha Rinaldo Athilla Coelho Teodoro – Id. 333678455).

No mesmo sentido, foram as declarações do Policial Militar
Odair Antônio da Silva
:

“...QUE
a Gupm em rondas se deparou com o suspeito transitando na avenida dos trabalhadores em atitudes suspeitas
; que ao realizar a devida abordagem policial fora localizado no bolso de sua bermuda 15 invólucros de substância análoga a pasta base e 12 reais em moeda corrente, bem como foi constatado que o suspeito faz uso de tornozeleira eletrônica porém a mesma encontra-se desligada, sem sinais de rompimento; diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao suspeito por tráfico de drogas, posteriormente encaminhamos o mesmo para esta delegacia sem lesões corporais para as devidas providências; cabe ressaltar que o suspeito já é conhecido pelas guarnições policiais deste município pela prática de vários crimes dentre eles tráfico de drogas e receptação;...”. (Fase Policial – Testemunha Odair Antônio da Silva – Id. 333678456).

O acervo probatório, fragilizado na fase inquisitorial, não encontrou amparo na fase judicial, pois os referidos agentes ouvidos em juízo, não foram capazes de especificar qual teria sido a "atitude suspeita" que justificou a abordagem. Pelo contrário, ambos afirmaram não se recordar dos detalhes da ocorrência.

O policial militar
Odair Antônio da Silva
declarou:

"eu me recordo bem pouco, doutor. Ele é bastante conhecido nosso, eu lembro só que a gente realizou a abordagem no dia e foi encontrado algumas porções de entorpecentes no bolso dele. Não me recordo a quantidade, não. Era conhecido nosso por atuar nesse tipo de delito aqui na cidade. Não me recordo de outras apreensões. Só estava ele."

Já o policial militar
Rinaldo Athilla Coelho Teodoro
afirmou:
"...Dr., dessa ocorrência em si eu não lembro 100%. Já tive várias ocorrências relacionadas a ele. O senhor poderia me recordar? Não recordo, Dr. Eu tive acesso, mas não me recordei dessa ocorrência."

No caso em tela, não há nos autos qualquer elemento objetivo que justifique a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. A mera menção a uma "
atitude suspeita
" não especificada, aliada ao fato de que os próprios policiais não se recordam das circunstâncias da abordagem, evidencia a ausência de justa causa para a realização da busca pessoal.

A proposito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1.
BUSCA PESSOAL. ATITUDE SUSPEITA INESPECÍFICA. ABORDAGEM ILÍCITA
. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO .
1. O fato de o paciente estar em local conhecido como ponto de tráfico e "se portar estranho mudando de direção" reflete atitude suspeita inespecífica, que, por si só, não constitui subsídio legal para a busca pessoal.
Destaque-se que não há notícia de denúncia específica, tampouco investigação prévia.
Dessa forma, não se verifica a necessária justa causa para a abordagem, porquanto ausentes outros elementos que fundamentem a ação policial, motivo pelo qual a prova deve ser considerada ilegal
.2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 884358 RS 2024/0004081-0, Relator.: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto na ementa a seguir transcrita:

Direito processual penal. Apelação criminal. Nulidade da busca pessoal. Ausência de fundada suspeita. Recurso desprovido.

(...)

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal motivada unicamente pela percepção subjetiva de “atitude suspeita” pelos policiais, sem a descrição de elementos fáticos concretos, é lícita e apta a validar as provas dela decorrentes
.

III. Razões de decidir

3.
A busca pessoal, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, exige a existência de fundada suspeita, compreendida como um juízo de probabilidade baseado em elementos objetivos e concretos que indiquem a posse de arma proibida ou corpo de delito.

4. A alegação genérica de “atitude suspeita”, desacompanhada da descrição de qualquer circunstância fática que a evidencie, não satisfaz a exigência legal para a abordagem, configurando revista exploratória vedada pelo ordenamento jurídico.

5.
A ilicitude da busca pessoal contamina, por derivação, todas as provas subsequentes, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do Código de Processo Penal).

6. A apreensão das munições, a confissão e a subsequente localização da arma de fogo são provas ilícitas por derivação, uma vez que o nexo de causalidade com a abordagem ilegal é direto e imediato, tornando-as processualmente imprestáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A fundada suspeita que autoriza a busca pessoal, prevista nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, exige a existência de elementos objetivos e concretos, sendo insuficiente a mera indicação de percepção subjetiva de ‘atitude suspeita’ pelos agentes policiais quando não traduzida em suspeita objetiva. 2. A ausência de descrição de circunstâncias fáticas que justifiquem a abordagem torna a busca pessoal ilícita e contamina, por derivação, todas as provas dela decorrentes, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada”.

(...)

(N.U 1023546-49.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Christiane Da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

Ademais, o fato de o apelante ser "
conhecido
" pelos policiais, como mencionado em seus depoimentos, não constitui, por si só, fundamento idôneo para justificar a abordagem, sob pena de se legitimar um perfilamento discriminatório incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, todas as provas dela derivadas também são ilícitas, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, positivada no art. 157, §1o, do CPP:

"
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras
."

No caso em análise, todas as provas que fundamentaram a condenação do apelante - a apreensão da droga, o auto de prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais e os laudos periciais - derivam diretamente da busca pessoal ilícita, não havendo que se falar em fonte independente ou descoberta inevitável.

Portanto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela defesa para reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada e, consequentemente, a ilicitude de todas as provas dela derivadas.

DO MÉRITO

Reconhecida a ilicitude das provas que fundamentaram a condenação, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por não haver prova da existência do fato.

Ademais, ainda que se tratasse de provas lícitas, tanto na fase policial, como na judicial, como acima mencionado, os agentes policiais que participaram da abordagem não trouxeram nenhum adminículo de provas de que a droga se destinava à comercialização.

Na fase policial, apenas mencionaram o encontro da droga na posse do apelante. Em juízo, devido ao tempo transcorrido não se lembraram da ocorrência dos fatos, confirmando tão somente a apreensão da droga na bolsa do acusado (3,96 g – cocaína) e que ele já era conhecido no meio policial, cujas declarações não seriam suficientes para justificar a condenação, ora questionada (prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006).

Já está assente na jurisprudência que na dúvida, impõe-se a absolvição do acusado:

“Diante da dúvida quanto à destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente desclassificação da conduta para o delito de posse de entorpecente para uso próprio.”.

(TJMT, N.U 1000192-30.2025.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para,
ACOLHENDO a preliminar de nulidade da busca pessoal
, absolver o apelante
LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026